Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701079-20.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BEZE SOBRINHO, LUCIANA MOURA BEZE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face do Acórdão de ID 28541789 que conheceu dos apelos e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, sob o fundamento de que está eivado de nulidade por ausência de realização da sustentação oral requerida pelo patrono dos autores (i); padece de omissão por não ter analisado o recurso à luz do Decreto no 35.850/2014, que alterou o Decreto no 24.499/2004, utilizado no acórdão (ii). Apontam o descumprimento do que restou decidido na ADI 4.903/DF e ADC 42/DF, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 62 do Novo Código Florestal, destacando que esta decisão Colegiada produz eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário sendo que, por este motivo, deve ser reconhecida a ilegalidade do Termo de Acordo Parcial firmado em 10 de março de 2015 (iii) e, indicam, ainda, omissão quanto à manifesta inadmissibilidade do apelo interposto pelo Distrito Federal pois, por não ser sucumbente, incabível interposição de recurso na forma adesiva (iv). Em uma análise inicial, verifico que a alegação da inadmissibilidade do recurso adesivo é matéria não aventada na resposta ao apelo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os autores/embargantes para se manifestar acerca de possível conhecimento parcial do recurso por inovação na causa de pedir em sede dos Embargos de Declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para análise dos Embargos opostos. Brasília, 6 de outubro de 2021 18:02:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador